Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-18.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001765-18.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 453.491.931-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.
Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Colíder, contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder /MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1001765-18.2019.8.11.0009, ajuizada em face de JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, considerando o pagamento da execução, e deixou de fixar os honorários de sucumbência.

Nas suas razões recursais, o Apelante argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos ao apelado, uma vez que ele deu causa à propositura da execução fiscal ao não cumprir tempestivamente com suas obrigações legais, ou seja, ao deixar de pagar seus impostos no prazo devido, tendo realizado o pagamento apenas após a proposição da presente ação.

Por esse motivo, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor sugerido de 10%, em conformidade com o princípio da causalidade.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a sentença foi proferida em 16/04/2024, enquanto a presente interposição recursal se deu em 11/06/2024 (ID. 218739153), com prazo contado em dobro, nos termos do art. 183, do CPC, portanto, tempestivo.

Certidão de isenção de custas (
219087171).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Município de Colíder, nos autos de Execução Fiscal n.o 1001765-18.2019.8.11.0009, ajuizada em face de JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA, em que foi declarada extinta a ação em razão do pagamento administrativo da execução. Deixou, porém, de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. Contra tal, insurge-se o Apelante-Exequente.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal, no valor de R$ 3.341,89 (três mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Em 19/11/2019 (ID. 218738208), o Juízo de origem determinou a citação do executado, a qual foi realizada em 21/11/2019 (ID. 218738211).

Após devidamente citado, o executado quedou-se inerte em satisfazer a obrigação, requerendo o Município o prosseguimento da execução para a realização penhora online via sistema SISBAJUD (ID. 218738222).

Em 23/05/2022 (218738224), o juízo
a quo
deferiu o pedido da parte Exequente, com a realização da penhora online via sistema SISBAJUD, a qual resultou infrutífera (ID. 218738226).

Diante do resultado do SISBAJUD, o Município manifestou requerendo novas buscas pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD, ANOREG (ID. 21873823).

Em 01/09/2022 (ID. 218738233), o juízo
a quo
deferiu apenas os pedidos de pesquisa via sistema INFOJUD e RENAJUD, os quais resultaram infrutíferos (IDs. 218738237, 218738236, 218738235, 218738234).

Em 16/04/2024 (ID. 218738243), a Fazenda Pública Municipal requereu a extinção do executivo fiscal devido à quitação integral do débito na via administrativa.

Em 16/04/2024 (ID.
218738247), o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do art. 924, II do CPC, decidindo que não há justificativa para a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem.

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento diz respeito exclusivamente à possibilidade de pagamento, pelo executado, dos ônus de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte
executada foi devidamente citada.

Com efeito, sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (...)”

Ademais, observa-se que o apelado foi o responsável pela origem do litígio, uma vez que o pagamento do tributo ocorreu após o início do processo judicial e após a sua devida citação (ID. 218738211), sem que tenha se manifestado nos autos. Isso sugere que, se não fosse pela propositura da ação, o município jamais teria recebido o valor executado. Portanto, deve arcar com as despesas decorrentes da sucumbência, em consonância com o princípio da causalidade.

A propósito, julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90, “CAPUT”, DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais
.

Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (TJ-MT – AC: 0002583-39.2009.8.11.0008 Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/04/2020, Data da Publicação: 07/05/2020)”.

Assim sendo, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que o montante não excede 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme disposto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024